Tribunal: STF
Processo: ARE 1586794
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.